Tribunal: TJES
Processo: 5004062-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004062-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S. G. F. L. e outros

AGRAVADO: DELTA AIR LINES INC e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO REPRESENTANTE LEGAL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menores impúberes, representadas por sua genitora, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

2. A decisão agravada condicionou a concessão do benefício à demonstração de insuficiência de recursos da representante legal e a sinais exteriores de riqueza da família.

3. As agravantes sustentam que tal posicionamento diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza individual e personalíssima do direito à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por menores impúberes, condicionando a sua concessão à capacidade financeira de sua representante legal, em face da natureza personalíssima do benefício e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º), presunção esta que se aplica aos menores, os quais, em regra, não possuem renda própria.

6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o direito à gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, não podendo ser negado ao menor com base na situação financeira de seus representantes legais (art. 99, § 6º, do CPC).

7. A decisão que indefere a gratuidade de justiça a menor, fundamentada exclusivamente na capacidade econômica de seu representante legal e em sinais exteriores de riqueza da família, contraria a natureza personalíssima do benefício e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

9.
Tese de julgamento:
"1. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, não se podendo condicionar sua concessão à análise da capacidade financeira do representante legal do menor requerente. 2. A presunção de insuficiência de recursos de menor impúbere, para fins de concessão da gratuidade de justiça, somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, não bastando para tanto a mera capacidade econômica de seus genitores ou a existência de sinais exteriores de riqueza da entidade familiar."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 99, §§ 2º, 3º e 6º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021; STJ, REsp 2.055.363/MG, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2023, DJe 23/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
S. G. F. L.
e
I. G. F. L.
, menores impúberes, devidamente representadas por sua genitora, Renata Gaspar Fontes, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada pelas agravantes em desfavor de
DELTA AIR LINES INC. e TAM LINHAS AÉREAS S.A.
, indeferiu o pedido gratuidade da justiça formulado pelas autoras.

Em suas razões (id. 12709189), as agravantes sustentam, em síntese, que o indeferimento da gratuidade se baseou em entendimento ultrapassado deste e. Tribunal, que condiciona o benefício ao menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. Argumentam que tal posicionamento diverge do atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que firmou tese no sentido de que o direito à gratuidade possui natureza individual e personalíssima, não se podendo exigir que os pressupostos legais sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como seu representante legal (cita o REsp 2.055.363/MG).

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido conforme decisão de id. 12720396.

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
apresentou contrarrazões (id. 13876764), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

DELTA AIR LINES INC.
, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer colacionado no id. 13914670, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004062-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S. G. F. L., I. G. F. L.
REPRESENTANTE: RENATA GASPAR FONTES

AGRAVADO: DELTA AIR LINES INC, TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
S. G. F. L.
e
I. G. F. L.
, menores impúberes, devidamente representadas por sua genitora, Renata Gaspar Fontes, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada pelas agravantes em desfavor de
DELTA AIR LINES INC. e TAM LINHAS AÉREAS S.A.
, indeferiu o pedido gratuidade da justiça formulado pelas autoras.

Em suas razões (id. 12709189), as agravantes sustentam, em síntese, que o indeferimento da gratuidade se baseou em entendimento ultrapassado deste e. Tribunal, que condiciona o benefício ao menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. Argumentam que tal posicionamento diverge do atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que firmou tese no sentido de que o direito à gratuidade possui natureza individual e personalíssima, não se podendo exigir que os pressupostos legais sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como seu representante legal (cita o REsp 2.055.363/MG).

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido conforme decisão de id. 12720396.

TAM LINHAS AÉREAS S.A.
apresentou contrarrazões (id. 13876764), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

DELTA AIR LINES INC.
, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer colacionado no id. 13914670, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas agravantes, menores impúberes, condicionando, em essência, a concessão do benefício à capacidade financeira de sua representante legal e a sinais exteriores de riqueza da família.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade
,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso de menores, tal presunção se robustece, uma vez que, via de regra, não possuem renda própria e dependem economicamente de seus genitores ou responsáveis. Contudo, a questão central que se coloca, e que foi objeto de recente pacificação pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é se a capacidade financeira dos representantes legais pode obstar a concessão do benefício aos menores.

O STJ tem reiteradamente decidido que o direito à gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, não podendo ser estendido ou negado com base na situação financeira de terceiros, ainda que sejam os representantes legais do menor. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE.

1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício
.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível.

7. Recurso especial conhecido e provido
.

(STJ - REsp: 2055363 MG 2023/0053461-2, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

O art. 99, § 6º, do CPC corrobora essa interpretação ao dispor que
“O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.”

Dessa forma, a decisão agravada, ao fundamentar o indeferimento na capacidade econômica da genitora das agravantes e em sinais exteriores como a realização de viagem internacional (que originou a lide) e o padrão da residência, adota critério que não se coaduna com a jurisprudência atual e consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
DEFERIR
às agravantes,
S. G. F. L.
e
I. G. F. L.
, os benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)